Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-39.2011.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
APELADO(S):
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 49055/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA EM PODER DO FILHO DO CEDENTE – DEVOLUÇÃO DAS TDA'S – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTES DO RESGATE – DIREITO DOS EXEQUENTES, RELATIVO AO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSÃO DOS TÍTULOS E O RESGATE - JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO PERÍODO ENTRE O RESGATE E A DEVOLUÇÃO AOS CREDORES / CESSIONÁRIOS / EXEQUENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO.
1. Evidente que, em que pese, depois da apresentação do cumprimento de sentença, os 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) TDA's tenham sido disponibilizados aos exequentes, tal circunstância, por si só, não dá quitação total do acordo entabulado entre as partes, porquanto, remanesce o saldo relativo aos consectários (juros compensatórios e correção monetária) devidos do período em que ocorreu a cessão dos títulos, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, ou seja, de 20/07/2010 até a data em que ocorreu o respectivo levantamento, em 17/07/2012.
2. Ademais, tendo em vista que os exequentes restaram privados dos valores que lhes pertenciam, ante o levantamento pelo filho dos executados, a meu sentir, devem incidir, também, correção monetária, pelo INPC, bem como de juros legais, no período de 18/07/2012 até à data de disponibilização dos títulos aos exequentes em 11/01/2017.

APELANTE(S):
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
APELADO(S):
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por Geraldo Antônio Mendes da Silva e Isidoro Celso dos Santos e o segundo apresentado por Gilberto do Val de Paula e Silva e Sílvia Maria Lima de Paula, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0000416-39.2011.8.11.0021, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, uma vez que a dívida ainda não estava quitada no momento da sua oposição, contudo, constatando o cumprimento ulterior da obrigação, extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC (fls. 2.189/2.192).
Irresignados, os exequentes Geraldo Antônio Mendes da Silva e Isidoro Celso dos Santos aduzem que a demanda executória não diz respeito ao pagamento efetuado de 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) Títulos da Dívida Agrária – TDA’s e sim, especificamente sobre os juros incidentes sobre os mesmos TDA’s de 2008 a 2017, devidamente corrigidos e atualizados, posto terem sido levantados e embolsados pelo devedor, que deveria tê-los entregue ao credor dos respectivos créditos depositados em conta bancária da titularidade do cessionário Paulo Henrique de Paula Silva, filho dos executados.
Sustentam que, indevidamente, houve o desbloqueio e a liberação dos TDA’s diretamente para o cessionário, Paulo Henrique de Paula e Silva, na totalidade de 100% (cem por cento), sem a retenção dos 10% (dez por cento) pertencentes aos exequentes.
Assevera que, ao devolverem apenas as 2.922 TDA’s para os autos da Ação Expropriatória nº. 2007.36.00.012140-8, em trâmite no Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá, o cessionário o fez por meio de petição, sem acrescentar os juros percebidos de 2008 a 2012 e sem a transferência da titularidade para o nome dos exequentes dentro do Sistema SELIC, o que os impediu de receber os juros vincendos de 2012 a 2017. Ou seja, além de os executados não terem devolvido os valores recebidos por conta dos juros do período de 2008 a 2012, os juros de 2012 a 2017 foram creditados ao titular nominal, Paulo Henrique de Paula e Silva.
Mencionam que, em razão da situação acima declinada, é que as partes fizeram acordo, fazendo-se constar, não só a obrigação de devolução das TDA's, mas também a de seus consectários, razão pela qual o juízo de origem determinou fosse expedido Ofício à Caixa Econômica Federal, visando a liberação dos 2.922 títulos, bem como de seus consectários, que deveriam estar reservados na Conta Poupança dos devedores/executados em favor dos credores/exequentes.
Destaca que, em resposta ao referido ofício, o Gerente da Agência 2317 da Caixa Econômica Federal, Sr. Nilson Jardim da Silva, comunicou que a Conta Poupança 2317.103.004717-2, de titularidade de Paulo Henrique de Paula e Silva, filho dos devedores/executados, encontra-se encerrada e sem nenhum saldo, razão pela qual os executados postularam que, caso não fosse efetuado o pagamento no prazo legal (15 dias), a dívida deveria ser acrescida da multa processual de 20% (vinte por cento) prevista no art. 774, II e IV, do CPC, além da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de saldo remanescente, nos termos da fundamentação supra, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (fls. 2193/2211).
Os executados Gilberto do Val de Paula e Silva e Sílvia Maria Lima de Paula apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 2227/2231).
Por sua vez, os executados Gilberto do Val de Paula e Silva e Sílvia Maria Lima de Paula alegam que a impugnação ao cumprimento deve ser julgada procedente, impondo a extinção do processo em face da inexigibilidade do título executivo judicial, cabendo aos exequentes, portanto, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial (fls. 2275/2279).
Os exequentes apresentaram contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (fls. 2283/2299).
É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2019.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Sem delongas, da análise dos autos, tem-se que razão assiste aos exequentes Geraldo Antônio Mendes da Silva e Isidoro Celso dos Santos.
Isso porque, equivoca-se o sentenciante ao entender que a entrega dos 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) Títulos da Dívida Agrária dá cumprimento integral à obrigação constante do acordo entabulado entre as partes (fls. 2041/2046).
Com efeito, consta do referido acordo que os ora executados declaram que, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, firmada em 20/07/2010, lavrada junto ao Cartório do 4º Tabelionato de Notas de Rondonópolis, cederam ao ora exequente Isidoro Celso dos Santos, a proporção de 10% (dez por cento) da quantia de 29.222 (vinte e nove mil duzentos e vinte e dois) Títulos da Dívida Agrária – TDA's, correspondentes, portanto, a 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) TDA's, que se encontravam custodiados na Caixa Econômica Federal, Agência 2317 - PAB – Justiça Federal, recebidos nos autos da Ação Expropriatória nº. 2007.36.00.012140-8, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá.
O aludido pacto menciona também que os executados quitaram a totalidade da dívida, reservando na Conta Poupança 004717-2, da Agência 2317 (de titularidade de Paulo Henrique de Paula e Silva, filho dos devedores/executados), os 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) títulos, os quais os exequentes aceitam receber, livres e desembaraçados, contendo os resgates e juros do período, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, cabendo a cada um a quantidade líquida e certa de 1.461 TDA's, proporcionais aos prazos de resgate e da forma abaixo discriminados, a serem liberados por meio de singelo ofício encaminhado pelo juízo de origem à Caixa Econômica Federal – Agência 2317.
Ainda, destaca que: “5. A quantidade individual em TDA's e seus consectários, ora acordada, abrange, ainda, todos os encargos referentes aos honorários sucumbenciais e demais custas processuais eventualmente. “ (fls. 2044)
Salienta-se que, tal pacto foi homologado pelo juízo de origem (fls. 2061/3061-v).
No entanto, ante o descumprimento do acordo pelos executados, os exequentes apresentaram cumprimento de sentença, informando que o executado cedeu ao seu filho Paulo Henrique de Paula e Silva todos os 29.222 (vinte e nove mil duzentos e vinte e dois) Títulos da Dívida Agrária – TDA's, e que este teria desbloqueado e sacado/resgatado todos os títulos, inclusive aqueles 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) pertencentes aos exequentes, bem como os seus consectários, e encerrando a Conta Poupança 004717-2, da Agência 2317, com zero de saldo de TDA's e dos encargos deles decorrentes (fls. 2067/2080).
Nesse contexto, ainda que o levantamento dos TDA's pelo filho dos executados, Paulo Henrique de Paula e Silva, tenha se dado por equívoco da Secretaria daquele Juízo Federal, não há como desconsiderar o fato de que não somente os títulos em questão deveriam ser devolvidos, mas também todos os consectários a eles referentes, a uma, porque tais encargos são de direito dos exequentes, porque correspondem ao produto dos títulos a ele pertencentes; a duas, para se evitar o enriquecimento sem causa do cessionário Paulo Henrique de Paula e Silva.
Assim, evidente que, apesar de, depois da apresentação do cumprimento de sentença, os 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) TDA's tenham sido disponibilizados aos exequentes, tal circunstância, por si só, não dá quitação total do acordo entabulado entre as partes, porquanto, remanesce o saldo relativo aos consectários (juros compensatórios e correção monetária) devidos do período em que ocorreu a cessão dos títulos, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, ou seja, de 20/07/2010 até a data em que ocorreu o respectivo levantamento, em 17/07/2012.
Em outras palavras, não há que se falar que aos exequentes são devidos os consectários resultantes de período anterior à cessão acima destacada, em razão da mesma fundamentação em que se reconheceu o direito dos exequentes ao resultado dos títulos depois de a eles cedidos, isto é, se os títulos pertenciam aos executados antes da cessão, isto é, no interregno de 2008 a 2010, a eles são devidos os consectários desse período, sob pena, de igual modo, de enriquecimento sem causa por parte dos exequentes.
Ademais, tendo em vista que os exequentes restaram privados dos valores que lhes pertenciam, ante o levantamento pelo filho dos executados, a meu sentir, devem incidir, também, correção monetária, pelo INPC, bem como de juros legais, no período de 18/07/2012 até à data de disponibilização dos títulos aos exequentes em 11/01/2017.
Apenas para registro, seguem precedentes:
TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA). GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. TERCEIRO ADQUIRENTE. DIREITO AO RESGATE COM SEUS CONSECTÁRIOS. I - A garantia constitucional da preservação do valor real é transferida ao adquirente do Título da Dívida Agrária (TDA), pelo que, é assegurado ao portador o direito de resgate com os devidos consectários. Precedentes: REsp nº 690088/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12/09/2005; MS nº 8341/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 11/11/2002 e MS nº 6848/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ de 27/11/2000. II - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 942.194/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 04/10/2007, p. 205).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. LAUDO. CONTEMPORANEIDADE. PERÍCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TDA. INCIDÊNCIA. [...]. 3. Incidem juros compensatórios e correção monetária na desapropriação para reforma agrária e TDAs correspondentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1459693/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INADEQUAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284/STF. CABIMENTO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. RESP 1.116.364/PI. ADI-MC 2.332/DF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM PARCELA A SER PAGA POR TDA. JURISPRUDÊNCIA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. [...]. 6. Incidem juros moratórios e correção monetária mesmo quanto à parcela indenizatória a ser paga por meio de Títulos da Dívida Agrária (TDA). Precedentes. [...]. (AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDAS EM PODER DO ADQUIRENTE. 1. "Consoante cediço, é devida a correção monetária dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs, inclusive quanto aos chamados 'expurgos inflacionários', posto que raciocínio inverso implicaria em desvirtuamento da cláusula constitucional que garante a justa indenização" (RCDESP n. 665.547/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 14 de maio de 2007). 2. "A garantia constitucional da preservação do valor real é transferida ao adquirente do Título da Dívida Agrária (TDA), pelo que, é assegurado ao portador o direito de resgate com os devidos consectários" (AgRg no REsp n. 942.194/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 4 de outubro de 2007). 3.Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp 1066423/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).
Logo, dúvidas não há de que existe saldo remanescente a ser pago pelos exequentes, razão pela qual a sentença merece reforma, a fim de se reconhecer tal direito, a ser apurado nos termos da fundamentação supra.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de saldo remanescente, referentes aos consectários dos próprios títulos, pelo período de 20/07/2010 até a data de 17/07/2012, bem como à incidência de correção monetária, pelo INPC e aos juros legais, no período de 18/07/2012 até 11/01/2017, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.
Por consequência, resta PREJUDICADO o recurso de apelação apresentado pelos executados.
Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUTADOS PREJUDICADO.UNÂNIME.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA